Tribunal: TJSP
Processo: 0003933-17.2013.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001031525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0003933-17.2013.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante ESTACIONAMENTO E CONSIGNAÇÃO DE VEICULOS CARDOSO
CAR SC LTDA, é embargado DIBRACAM COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível n° 0003933-17.2013.8.26.0554/50000
Comarca de Santo André - 1a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Edmundo Lellis Filho
Embargante: Estacionamento e Consignação de Veiculos Cardoso Car Sc Ltda
Embargado: Dibracam Comercial Ltda
Voto no 24862
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pela autora em relação ao v. acórdão (f. 779/789) que não
conheceu o recurso por ela apresentado e deu provimento ao recurso da
ré para julgar improcedente a pretensão da autora.
A autora apresenta os presentes embargos alegando erro
do julgado ao entendeu inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à
hipótese dos autos.
Os embargos são tempestivos.
Estes embargos de declaração me foram distribuídos em
razão da aposentadoria do Exmo. Des. Gilberto Leme
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na
decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O questionamento da embargante em nada se relaciona
com as hipóteses de erro, obscuridade, contradição ou omissão, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
caráter nitidamente infringente.
O v. acórdão expôs adequadamente e de forma coerente
as razões motivadores do julgamento entendendo que “no caso dos
autos, não há que se falar em inversão do ônus da probatório, tendo em
vista que não se trata de relação de consumo, uma vez que a autora trata-
se de pessoa jurídica que tem como atividade o transporte de cargas,
pelo que a manutenção de seus caminhões consiste em implemento de
sua atividade”
O que a embargante pretende é o reexame da matéria
debatida no julgado.
No entanto, os embargos declaratórios não se destinam à
revisão do julgado, mas à correção de seus defeitos intrínsecos
consistentes em omissão, obscuridade e contradição, conforme previsão
do art. 1.022 do NCPC.
O inconformismo das partes com o teor do julgado deve
ser veiculado pela via recursal apropriada, não por meio dos embargos
declaratórios.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica